Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742439-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS REU: GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido retro. Já foi expedido Mandado de Citação. Aguarde-se o cumprimento e a consumação do prazo para defesa do Réu. Por outro lado as explicações de eventual prejudicialidade externa não foram devidamente claras e provadas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator